Tribunal: STJ
Processo: 2211298-34.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029980 - SP(2025/0324666-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA FARIA - SP415595
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TONY - QUADRA VII
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INVERSÃO
DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou, sob o enfoque trazido no
recurso especial, a tese de que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal
dos créditos de
a
porque o registro da permuta na
10/6/2017
10/6/2018
Matrícula do Imóvel ocorreu em
mas a ação principal foi
20/12/2019,
ajuizada em face de terceiro que não era proprietário daquele bem e, apenas
em
foi reconhecido o equívoco e em
prolatado o
29/5/2023,
30/8/2023
despacho de citação, o que afastaria a interrupção do prazo prescricional, sem
que tenham sido opostos embargos de declaração. Ausência de
prequestionamento. Aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A Corte
, analisando o contexto fático-probatório acostado
a quo
aos autos, concluiu, com esteio também nas circunstâncias que envolvem o
caso concreto, que, na hipótese, não ocorreu a prescrição. A inversão do
julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8eabf5ee-54f5-4619-921f-067a690a3158

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8eabf5ee-54f5-4619-921f-067a690a3158

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029980 - SP(2025/0324666-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA FARIA - SP415595
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TONY - QUADRA VII
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INVERSÃO
DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou, sob o enfoque trazido no
recurso especial, a tese de que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal
dos créditos de
a
porque o registro da permuta na
10/6/2017
10/6/2018
Matrícula do Imóvel ocorreu em
mas a ação principal foi
20/12/2019,
ajuizada em face de terceiro que não era proprietário daquele bem e, apenas
em
foi reconhecido o equívoco e em
prolatado o
29/5/2023,
30/8/2023
despacho de citação, o que afastaria a interrupção do prazo prescricional, sem
que tenham sido opostos embargos de declaração. Ausência de
prequestionamento. Aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A Corte
, analisando o contexto fático-probatório acostado
a quo
aos autos, concluiu, com esteio também nas circunstâncias que envolvem o
caso concreto, que, na hipótese, não ocorreu a prescrição. A inversão do
julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO contra decisão de minha lavra que conheceu do respectivo agravo em recurso
especial, afim de não conhecer do apelo nobre (fls. 18-83).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-
executividade ajuizada pelo ora Agravante.
O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento (fls. 22-
25). A propósito, a ementa do referido julgado (fl. 22):

Documento eletrônico VDA55776591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 222db363-04e5-4310-a762-b3443960389f

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Rejeição. Insurgência da executada. Inadmissibilidade.
Prescrição não observada. Despacho que ordenou a citação interrompeu a
prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Interrupção da prescrição
que retroage à data de propositura da ação. Inteligência do artigo 802 do CPC.
Ajuizamento do feito contra parte ilegítima que foi regularizado pelo próprio autor.
Decisão preservada.
Agravo desprovido.

Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 28-32),
contrariedade aos arts. 240 e 802 do CPC/2015.
Ponderou que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal, na forma do art. 1
o do Decreto n.
porquanto a ação principal (execução) foi ajuizada em
20.910/32,
desfavor de terceiro que não era proprietário do imóvel, sendo certo que o registro da
permuta na matrícula imobiliária foi levado a efeito em
mas tão somente em
20/12/2019,
a exequente reconheceu a erronia no tocante ao polo passivo da demanda,
20/12/2023
pleiteando a substituição processual para que passasse a constar o Agravante tendo a
citação desse ocorrido apenas em 30/8/2023.
Afirmou que, estão prescritos os créditos relativos ao período compreendido
entre
e
pois o despacho que, incialmente, determinou a citação de
10/6/2017 10/6/2018,
terceiro (parte ilegítima) não pode ser considerado válido. Portanto, a citação do ora
Agravante feita apenas em
não teve o condão de interromper o prazo
30/8/2023
prescricional.
Argumentou que "o direcionamento equivocado da execução se deu única e
exclusivamente pela má interpretação do exequente, visto que desde antes da execução a
matrícula já constava com o registro da permuta, não podendo o exequente se beneficiar
de sua própria torpeza" (fl. 31).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 35-39).
O recurso especial não foi admitido (fls. 40-41).
Foi interposto agravo (fls. 44-48).
O agravo em recurso especial foi conhecido para não conhecer do apelo nobre
(fls. 78-83).
Aduz a parte agravante, no presente agravo interno (fls. 91-95), que, ao
contrário do consignado na decisão agravada, todas as questões veiculadas no recurso
especial foram devidamente prequestionadas.
Assevera que as matérias expendidas no apelo nobre são eminentemente de
direito. Portanto, a solução da controvérsia não demanda nova incursão nas provas e
fatos que instruem o caderno processual.
Foi apresentada impugnação (fls. 98-100).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 222db363-04e5-4310-a762-b3443960389f

VOTO
Inicialmente, esclareço que o Tribunal de origem não apreciou, sob o enfoque
trazido no recurso especial, a tese de que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal
dos créditos de
a
porque o registro da permuta na Matrícula do
10/6/2017
10/6/2018
Imóvel ocorreu em
mas a ação principal foi ajuizada em face de terceiro que
20/12/2019,
não era proprietário daquele bem e, apenas em
foi reconhecido o equívoco
29/5/2023,
e em
prolatado o despacho de citação do ora Agravante, o que afastaria a
30/8/2023
interrupção do prazo prescricional, sem que a parte agravante tenha oposto embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido:

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.963.296/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte
não
a quo
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
Documento eletrônico VDA55776591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 222db363-04e5-4310-a762-b3443960389f

(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

Na mesma linha de entendimento: AgInt no AREsp n. 2.109.595/MG, relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de

25/9/2023,
27/9/2023.
Ademais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 23-250):

Insurge-se o recorrente, repita-se, contra a deliberação do MM. Juiz de
primeiro grau que rejeitou o reconhecimento da prescrição, cujo teor ora se reproduz:
[...]
Pois bem. Cuida-se de execução de despesas condominiais ajuizada, aos
contra Sirlene Dutra da Silva.
17/03/2022,
Em
todavia, o condomínio requereu que a executada fosse
29/05/2023,
substituída pelo Município de Ribeirão Preto, tendo em vista a permuta averbada na
matrícula do imóvel, o que foi deferido, determinando-se a redistribuição do feito à
uma das varas da Fazenda Pública. (fls.
)
184/187
Após, em
prolatado despacho determinando a citação da
30/08/2023,
Prefeitura. (fls. 198)
O artigo 802,
e parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe
caput
que:
[...]
Em outras palavras, ainda que o despacho de citação tenha sido ordenado
por juiz incompetente retroagirá à data da propositura da ação (
).
17/03/2022
Além disso, em que pese a ação ter sido ajuizada contra parte ilegítima, o
próprio requerente regularizou a situação, substituindo o polo passivo pela
agravante, que foi devidamente citada, implicando na interrupção do prazo
prescricional, que retroagirá à data da propositura do feito.

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático-probatório acostado aos autos, concluiu, com esteio também nas circunstâncias
que envolvem o caso concreto, que, na hipótese, não ocorreu a prescrição.
Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer a tese segundo
a qual, na espécie, incide o mencionado instituto processual, demandaria,
necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual,
desiderato esse incabível na via estreita do apelo nobre, a teor do comando normativo
contido na Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 924 e 1.022 E DA
AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
LEI N. 9.873/1999.
DIALETICIDADE PROCESSUAL. INDEVIDA
SÚMULA N. 284/STF.
Documento eletrônico VDA55776591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 222db363-04e5-4310-a762-b3443960389f

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO EXTRA PETITA . EXISTÊNCIA
DE ATOS NÃO MATERIALIZADOS EM DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 E 356, AMBAS DO STF.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Rever a conclusão sobre a ocorrência ou não da prescrição demandaria,
necessariamente, a revisitação ao acervo probatório, o que não é permitido em sede
de recurso especial, porquanto encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.165.572/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/03/2025,
2/04/2025.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO
CPC/2015.
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
PRESCRIÇÃO. AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO
EXAME
DE
ELEMENTOS
FÁTICOS-PROBATÓRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
DO FGTS. LEGITIMIDADE.
[...]
III - A conclusão da Corte de origem acerca da prescrição se deu a partir de
minucioso exame do acervo fático probatório dos autos, revelando-se inviável a sua
revisão, em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta
Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.159.640/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
25/11/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRESCRIÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso.
2. Ao decidir a controvérsia, o Tribunal de origem anotou: "Conforme se
extrai destes autos (id. 3770155, documento juntado em 25 de maio de 2020) e os da
execução embargada, o executado foi citado para se defender ou pagar a quantia
indicada, na Tomada de Contas Especial n.
em 09 de outubro de
028.640/2007-0,
2009, foi julgado o Acórdão TCU no
a Câmara em 28 de outubro de
6712/2014-1
2014, após uma série de movimentação processual entre esse lapso temporal, a
interromper a prescrição da ação punitiva, conforme o
o, da Lei n. 9.873 (...).
art. 2
Nesse cenário, não se verifica a ultrapassagem do prazo prescricional, de acordo
com a legislação de regência (
arts. 1o e 2o, incs. I e II, e no
o, e
Lei 9.873/1999,
art. 8
§2o, da Lei caput
)"
8.443/92
Documento eletrônico VDA55776591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 222db363-04e5-4310-a762-b3443960389f

3. No julgamento dos Aclaratórios, o Tribunal de origem esclareceu:
"Constata-se a omissão acerca do enfrentamento do pedido de desentranhamento
dos documentos ids. 4176506, 4176501, 4176499, 4176497. Nesse ponto, observa-
se que tais documentos apenas mostram o conteúdo de alguns itens indicados no
controle de acompanhamento de processo no Tribunal de Contas da União (doc.
3770155). Esse acompanhamento (que embasou o acórdão ora embargado) foi
juntado à impugnação aos embargos à execução, ou seja, no momento processual
oportuno. Além disso tais conteúdos são do conhecimento da parte embargante
antes mesmo do início dessa demanda, onde ofertou manifestação e requerimentos
no procedimento administrativo. Nesse passo, seja porque a parte teve já acesso aos
documentos questionados, seja porque tais documentos são públicos, rejeita-se o
aludido pedido de desentranhamento".
[...]
5. Além disso, tendo o aresto vergastado anotado que os documentos foram
juntados no momento adequado e que a prescrição não se consumou, porque houve
diversos marcos interruptivos, comprovados pelos documentos carreados aos autos,
não há como afastar tais premissas nesta via. Portanto, incide a Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.057.555/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
09/10/2023,
18/12/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:40
Código de Controle do Documento: 222db363-04e5-4310-a762-b3443960389f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.980 / SP
Número Registro: 2025/0324666-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094155820228260506 22112983420248260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADO : LUCAS OLIVEIRA FARIA - SP415595
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TONY - QUADRA VII
ADVOGADO : PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADO : LUCAS OLIVEIRA FARIA - SP415595
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL WILSON TONY - QUADRA VII
ADVOGADO : PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - SP386159
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: d07053a7-36f6-49fc-b10b-d96ba51a9108

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:12
Código de Controle do Documento: d07053a7-36f6-49fc-b10b-d96ba51a9108